Tribunal: TJPA
Processo: 0802465-93.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802465-93.2022.8.14.0136

APELANTE: JETCO DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária apta a legitimar a cobrança de ISSQN pelo município embargante e determinando a restituição dos valores indevidamente retidos. O embargante alegou omissão, contradição e erro de premissa jurídica quanto ao enquadramento da atividade prestada, à competência tributária para exigência do ISSQN e à incidência da legislação municipal, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao exame da execução dos serviços no território municipal e ao enquadramento da atividade na Lei Complementar nº 116/2003; (ii) estabelecer se há contradição ou erro de premissa jurídica na conclusão de que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador; e (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia tributária já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a definição do município competente para exigir o ISSQN, reconhecendo que a atividade desempenhada pela contribuinte consiste em limpeza técnica de máquinas, equipamentos, veículos e motores industriais mediante jateamento com gelo seco, enquadrada no subitem 14.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003.

O subitem 14.01 da Lista de Serviços não integra as hipóteses excepcionais previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, razão pela qual incide a regra geral segundo a qual o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador do serviço.

Não há omissão quando a decisão aprecia a matéria controvertida e adota entendimento diverso daquele sustentado pela parte, sendo inviável utilizar embargos de declaração para manifestar mero inconformismo ou promover reexame do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamento suficiente para formar seu convencimento e resolver a controvérsia.

Não existe contradição interna entre o reconhecimento de que os serviços foram executados fisicamente no Município de Canaã dos Carajás e a conclusão de que o ISSQN é devido ao município do estabelecimento prestador, pois essa conclusão decorre diretamente da aplicação da regra geral prevista na LC nº 116/2003.

A legislação municipal não pode alterar os critérios de repartição da competência tributária estabelecidos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 116/2003, que possuem caráter vinculante para os entes municipais.

A pretensão de reenquadramento da atividade econômica e de prevalência da legislação municipal configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

O serviço de limpeza técnica de máquinas, equipamentos, veículos e motores industriais mediante jateamento com gelo seco enquadra-se no subitem 14.01 da Lista de Serviços anexa à LC nº 116/2003.

Não incidindo qualquer das exceções previstas no art. 3º da LC nº 116/2003, o ISSQN é devido ao município onde situado o estabelecimento prestador do serviço.

A execução física do serviço em município diverso não desloca a competência tributária quando a atividade não se enquadra nas hipóteses excepcionais legalmente previstas.

A legislação municipal não pode modificar os critérios de definição do sujeito ativo da obrigação tributária fixados pela Lei Complementar nº 116/2003.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; LC nº 116/2003, art. 3º e subitem 14.01 da Lista de Serviços; CPC, arts. 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, REsp 1.117.121/SP (Tema 198 dos recursos repetitivos).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por JETCO DO BRASIL LTDA., para reformar a sentença de improcedência e reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária apta a legitimar a cobrança de ISSQN pelo Município embargante, determinando a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título.

Sustenta, o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa jurídica no acórdão recorrido. Alega que o julgado deixou de enfrentar aspectos relevantes relacionados à efetiva execução dos serviços em seu território, ao enquadramento da atividade nas hipóteses excepcionais previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003 e à incidência da legislação tributária municipal, postulando a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Regularmente intimada, a empresa embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão examinou adequadamente todas as questões relevantes à solução da controvérsia, pretendendo o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito da causa. Requereu, ao final, a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já apreciado pelo órgão julgador.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para provocar novo julgamento da causa, salvo quando o saneamento do vício apontado conduzir, excepcionalmente, à modificação do resultado do julgamento.

No caso concreto, não se verificam quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou a controvérsia submetida à apreciação desta Turma, delimitando a questão jurídica consistente na definição do município competente para exigir ISSQN incidente sobre os serviços prestados pela empresa embargada.

Ao enfrentar o mérito recursal, o colegiado consignou, de forma clara e fundamentada, que a atividade desenvolvida pela contribuinte consiste em limpeza técnica de máquinas, equipamentos, veículos e motores industriais mediante jateamento com gelo seco, circunstância que autoriza seu enquadramento no subitem 14.01 da Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, relativo à limpeza, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos e objetos de terceiros. Ainda, que referido subitem não integra as exceções previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003, razão pela qual deve prevalecer a regra geral segundo a qual o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador do serviço.

Diversamente do que sustenta o embargante, a matéria referente ao enquadramento jurídico da atividade e à definição do sujeito ativo da obrigação tributária foi enfrentada de maneira direta e suficiente pelo acórdão.

Não há omissão pelo simples fato de a decisão ter adotado entendimento diverso daquele defendido pela parte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Também não se identifica qualquer contradição interna.

A circunstância de os serviços terem sido executados fisicamente no Município de Canaã dos Carajás não se mostra incompatível com a conclusão alcançada pelo acórdão, uma vez que justamente se reconheceu que, embora realizados naquele território, os serviços enquadram-se em hipótese não contemplada pelas exceções do art. 3º da LC nº 116/2003, permanecendo a competência tributária vinculada ao local do estabelecimento prestador.

Trata-se, portanto, de conclusão lógica e juridicamente coerente com as premissas adotadas.

Igualmente não se constata erro de premissa jurídica.

A pretensão do embargante de conferir prevalência à legislação municipal ou de promover reenquadramento da atividade econômica desenvolvida pela contribuinte representa mera insurgência contra o mérito da decisão colegiada, matéria incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

A competência tributária municipal para exigência do ISSQN decorre diretamente da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, diploma nacional que estabelece normas gerais de direito tributário vinculantes para todos os entes municipais, não podendo legislação local alterar os critérios de repartição da competência tributária fixados pela norma complementar nacional.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.117.121/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 198), firmou orientação de que a definição do sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ISS deve observar os critérios estabelecidos pela Lei Complementar nº 116/2003, especialmente no que se refere à identificação do estabelecimento prestador e às hipóteses excepcionais legalmente previstas.

Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, em realidade, rediscutir a conclusão jurídica adotada por esta Turma, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Por outro lado, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos constitucionais e legais suscitados pelas partes, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026